Tribunal: TJPA
Processo: 0000013-60.2005.8.14.0033
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000013-60.2005.8.14.0033

APELANTE: ESPOLIO DE ORLANDO DIAS VIEIRA, ORLANDO DIAS VIEIRA FILHO

APELADO: JOAO BOSCO GUIMARAES NASCIMENTO, MOISES RODRIGUES PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0000013-60.2005.8.14.0033

APELANTE: ESPÓLIO DE ORLANDO DIAS VIEIRA, ORLANDO DIAS VIEIRA FILHO

Advogado do(a) APELANTE: JOÃO DANIEL MACEDO SÁ - PA12989-A

APELADO: JOÃO BOSCO GUIMARÃES NASCIMENTO, MOISÉS RODRIGUES PEREIRA

Advogado do(a) APELADO: JOÃO RAUDA - PA5298-A
Advogado do(a) APELADO: AZAEL ATALIBA FERNANDES LOBATO - PA7408-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.

REINTEGRAÇÃO DE POSSE.
PROPRIEDADE. IRRELEVÂNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE POSSE ANTERIOR. ART. 927 DO CPC/73. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Em ação de reintegração de posse é necessário que seja demonstrada a existência de posse anterior sobre o bem, o esbulho praticado e a perda da posse.

2 – Não demonstrada a posse anterior sobre o bem, não restam configurados os requisitos legais à concessão da reintegração de posse requerida.

3 – Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do
dia
__
de
____
de
2022.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL nº 0000013-60.2005.8.14.0033

APELANTE: ESPÓLIO DE ORLANDO DIAS VIEIRA, ORLANDO DIAS VIEIRA FILHO

Advogado do(a) APELANTE: JOÃO DANIEL MACEDO SÁ - PA12989-A

APELADO: JOÃO BOSCO GUIMARÃES NASCIMENTO, MOISÉS RODRIGUES PEREIRA

Advogado do(a) APELADO: JOÃO RAUDA - PA5298-A
Advogado do(a) APELADO: AZAEL ATALIBA FERNANDES LOBATO - PA7408-A

RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo
ESPÓLIO DE ORLANDO DIAS VIEIRA
, representado por ORLANDO DIAS VIEIRA FILHO, inconformado com sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Muaná que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse ajuizada em face de
MOISÉS PEREIRA, JOÃO BOSCO GUIMARÃES e PRUCIANO
, julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu a parte autora, ora apelante, na peça inicial (ID 4468685), que
é legítimo proprietário de uma sorte de terras de matas e campinas denominadas ANJOS ou CENTRO, situadas nas cabeceiras dos Rios São Miguel e Atuá, no Município de Muaná, com área limítrofe, ao norte, com as Terras de Amparo e Terras de Todos os Santos e Puxa Rédeas; a leste com as Terras de Charneca; a oeste com os proprietários de seringais do Rio Anajás; ao sul com o terrenos de São Miguel e São João.

Informou que o requerido Moisés Pereira lhe disse, em 2002, que havia adquirido um terreno que integrava a área denominada Terras de Todos os Santos, às proximidades do rego Jacareaçú e retiro Fazenda Toco Preto, e que construiria um retiro para criação de porcos. O réu instalou na área do terreno Anjos ou Centro pelo lado Oeste, onde fica localizada a Fazenda São José dos Anjos, barraco de madeira e um chiqueiro para criação de porcos sem a permissão do proprietário, ocasião na qual deixou o réu Pruciano residindo na barraca erguida no local.

Constatada a invasão, no ano de 2003, o demandante determinou a destruição da barraca e do chiqueiro, tendo o demandado Pruciano se retirado do local de forma pacífica. Ocorre, conforme relata a parte autora, que o réu ergueu nova barraca no local e deixou novamente o Sr. Pruciano para tomar conta do local. Informou que o réu João Bosco Guimarães é sucessor do réu Moisés Pereira, pois havia adquirido o terreno deste.

Ao final, requereu a reintegração de posse e a indenização referente aos danos causados no imóvel.

O réu Moisés Rodrigues Pereira apresentou contestação (ID 4468687) alegando, em resumo, que é proprietário da área, possuindo documentos que comprovam o alegado e que é proprietário do imóvel denominado “embarracamento” e que não ocorreu o esbulho possessório alegado pela parte autora. Aduziu, que existem duas áreas distintas que são o terreno TODOS OS SANTOS, de propriedade do réu, e o terreno ANJOS OU CENTRO, de propriedade do autor, sendo que pode existir confusão quanto às áreas limítrofes dos terrenos. Informa que vendeu a área para o réu João Bosco Guimarães Nascimento, sendo, assim, parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

Contestação do réu João Bosco Guimarães Nascimento em ID 4468688. Em suma, aduz que está em fase de negociação para aquisição da área discutida junto ao Sr. Moisés Rodrigues Pereira e que a área objeto do litígio não pertence à parte autora.

Em manifestação às peças de defesa, o autor rechaçou os argumentos apresentados e reafirmou os termos da inicial (ID 4468690, pg. 5-14).

Após audiência de instrução e julgamento, houve prolação da sentença (ID
4468695
) que julgou improcedente a pretensão contida na inicial, sob o fundamento de que o demandante não conseguiu provar a posse do terreno objeto da demanda.

Inconformado com a sentença, o autor interpôs recurso de apelação (ID 4468696), aduzindo que o
decisum
atacado desconsiderou as provas contidas nos autos, bem como as questões de natureza processual.

Requer a reforma integral da sentença e que seja deferida a reintegração de posse pleiteada.

Em contrarrazões (ID
4468697
), o apelado Moisés Rodrigues Pereira aduz, em síntese, que o autor não conseguiu provar a posse alegada, devendo, assim, ser mantida a decisão
a quo
.

Redistribuído o feito, coube-me a relatoria.

É o relatório apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00h, do
dia __ de ______ de 2022.

Belém (PA), de de 2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Prepara devidamente recolhido (ID 4468696, pg. 11).

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

RECURSOS INTERPOSTOS COM FUNDAMENTO NO CPC/1973:

Inicialmente, esclareço que se aplica ao caso os termos do Enunciado Administrativo nº 2 do STJ:

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Em sede deste E. Tribunal, vejamos o Enunciado nº 01:

Nos recursos interpostos com fundamento no CPC de 1973 (impugnando decisões publicadas até 17/03/2016) serão aferidos, pelos juízos de 1º grau, os requisitos de admissibilidade na forma prevista neste código, com as interpretações consolidadas até então pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao julgar improcedente o pedido autoral, sob a justificativa de que não estão provados nos autos a posse exercida pelo autor e o esbulho possessório praticado pelo réu.

Adianto que não assiste razão ao apelante.

Como bem observado pelo juízo
a quo
, cabe somente a discussão acerca da posse, não merecendo guarida discussão de natureza diversa da ação possessória. Acaso o demandante pretenda discutir a propriedade do imóvel, deve propor ação própria, eis que o escopo da ação gira em torno da posse de bem imóvel.

Na exordial
, o autor, ora apelante, alega que o réu praticou o esbulho possessório na área denominada Terra de Todos os Santos, de sua propriedade, no ano de 2002. Contudo, não demonstra, nos autos, que exercia a posse do bem quando ocorreu o esbulho alegado.

Afirma que o ato ocorreu no ano de 2002, porém sem precisar a data e de que forma se deu a invasão do terreno indicado, limitando-se a informar que o réu construiu uma barraca para criação de porcos.

Ora, para que ocorra a reintegração de posse, faz-se necessário que a parte comprove que, no momento do esbulho, exercia de fato a posse do bem. Não basta para configurar a posse do imóvel a sua propriedade, posto que são institutos diferentes a posse e a propriedade.

A propriedade, como é cediço, consubstancia um direito real sobre um bem, na medida que a posse caracteriza um estado de fato tutelado pelo ordenamento jurídico. O fato de o autor ser proprietário do bem não configura automaticamente o exercício da posse, posto que, conforme dito, são institutos distintos.

O art. 926 do CPC/73 estabelece que o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Em complemento, o art. 927 disciplina da seguinte forma:

Art. 927. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

Assim, resta claro que, para que seja deferida a reintegração de posse, o autor deve provar que exercia a posse no momento que ocorreu o esbulho possessório e informar a data em que ocorreu o ato, bem como provar a perda de sua posse.

Ao analisar os documentos juntados, não consta a data precisa do suposto esbulho praticado pela parte ré, informando o autor somente que ocorreu no ano de 2002. Ou seja, informação extremamente vaga para fins de comprovação do exercício da posse e prática do esbulho.

Além disso, os depoimentos das testemunhas não demonstram que o autor exercia a posse do bem, pois não souberam precisar quando ocorreu o esbulho e informaram que a área não possui limites estabelecidos, ocasionado frequentes confusões no local acerca dos marcos divisórios dos terrenos indicados na peça exordial.

A alegação do autor de que é proprietário do bem não é suficiente para comprovar que efetivamente exercia a posse do bem e que a suposta posse foi esbulhada.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ESBULHO - PROPRIEDADE DO BEM - DISCUSSÃO - IMPROPRIEDADE. A demonstração da regular propriedade de área objeto de pedido de reintegração de posse e das sucessivas transmissões do bem, não têm cabimento em sede de ação que busca reaver a posse do bem. Não obstante, a presença robusta desses elementos em cotejo com o restante do material probatório, presta-se para reforçar a posse reclamada, mormente quando de tal demonstração retira-se o efetivo gozo do bem, pelo respectivo aproveitamento seja através da locação a terceiros ou pela alienação do terreno levada a efeito na forma própria.

(TJ-MG - AC: 10377170016739001 Lajinha, Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 02/07/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/07/2021)

EMENTA: APELAÇÃO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PROPRIEDADE - IRRELEVÃNCIA - INAPTIDÃO PARA ATRIBUIR POSSE AO TITULAR DO BEM - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE POSSE ANTERIOR E SUA PERDA. A condição de proprietário não induz, por si só, posse ao titular, sendo esta suscetível de tutela até mesmo em face do proprietário do imóvel. É imprescindível à reintegração de posse a comprovação de posse anterior exercida pelo autor e sua posterior perda por ato injusto do réu.

(TJ-MG - AC: 10079110050741001 Contagem, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 15/02/2017, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/03/2017)

Com efeito, pelo que consta dos autos, pode-se concluir que o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o exercício da posse sobre o bem, pois se limitou a juntar os documentos relativos à propriedade do imóvel. Repito, que a questão acerca do domínio do bem não é preponderante à resolução da lide e nem comprova a posse e a sua posterior e injusta perda, pois se estar diante de ação de cunho possessório.

Acrescento que aqui não está em discussão o direito à imissão na posse decorrente da propriedade do imóvel, pois se trata de ação de reintegração de posse, devendo a discussão se limitar ao exercício efetivo da posse pelas partes.

Como se vê, a sentença vergastada de improcedência é fundamentada na ausência de demonstração do efetivo exercício da posse pelo autor, que é pressuposto da ação (Art. 927, I, do CPC/73), de maneira que resta evidente que as razões e fundamentações do juízo de piso se mostram ponderadas e escorreitas, não merecendo reforma ou correção a sentença de mérito objurgada.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
E
NEGAR

PROVIMENTO
À APELAÇÃO,
MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA COMBATIDA
.

É O VOTO.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/06/2022